Tribunal: STF
Processo: ARE 1446355
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 116) opostos em face de acórdão da Segunda Turma, nos seguintes termos (eDOC 113):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Nas razões recursais, o embargante alega que o agravo em recurso extraordinário atacou todos os fundamentados da decisão agravada. No mais, reitera o argumento de que “é inegável que a atribuição de investigação criminal e a perícia em objetos deve ser requerida e presidida pelo Delegado de Polícia Civil, uma vez que a polícia militar possui a atribuição de policiamento extensivo e preservação da ordem pública, nos termos do §5º, do art. 144 da CRFB” (eDOC 116, p. 10).



    Para tanto, sustenta a existência de divergência do acórdão embargado com o habeas corpus 91.867, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, verifica-se que o Recorrente, nos presentes embargos de divergência, nada mais faz do que reiterar o que já fora ventilado anteriormente, o que foi devidamente rechaçado em sede de agravo regimental. 



    Ademais, quanto ao paradigma indicado em processo originário (HC 91.867), ressalte-se que não se presta para demonstrar a divergência. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho da decisão monocrática exarada no RE 614.115-AgR-ED-EDv. Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.04.2016: “o cabimento dos embargos de divergência está restrito à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, nos termos do art. 330 do RISTF. No presente caso, o acórdão embargado julgou agravos regimentais em recurso extraordinário interposto em ação penal relativa a crimes supostamente cometidos contra sociedade de economia mista federal”.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente